Tribunal: TJSP
Processo: 1005236-44.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, que rejeitou o pedido de danos morais – Inconformismo de ambos litigantes – Três apelos interpostos pela ré – Não conhecimento do segundo e do terceiro apelos pela configuração da preclusão consumativa – Cabe ao consumidor a escolha daquele contra quem

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, que rejeitou o pedido de danos morais – Inconformismo de ambos litigantes – Três apelos interpostos pela ré – Não conhecimento do segundo e do terceiro apelos pela configuração da preclusão consumativa – Cabe ao consumidor a escolha daquele contra quem demandar, não sendo admitida inclusive a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor – Cobrança de parcelas de financiamento já quitadas – Declaração de inexigibilidade dos débitos que era mesmo de rigor – Situação vivida pelo requerente que não ultrapassou o mero dissabor, conforme bem pontuou o Juízo a quo – Recursos não providos.